Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PROVA ESCRITA HÁBIL A COMPROVAR LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. SÚMULA N° 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLENA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
1. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou procedente o pedido contido na petição inicial desta ação monitória, razão pela qual não se revela cabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do enunciado da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a instituição financeira autora apresentou o contrato de abertura de crédito em conta corrente assinado pela consumidora, a planilha demonstrativa do débito devido, além do comprovante do empréstimo e dos extratos bancários que fazem prova do crédito concedido à contratante e dos descontos efetuados para quitá-lo.
4. Havendo provas suficientes da regular formalização da dívida cobrada nesta ação monitória, as quais não foram refutadas pela devedora, deve-se constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira credora.
5. Recurso de apelação desprovido.